Tribunal: TJSP
Processo: 1000301-98.2024.8.26.0062
Classe: Embargos de Declaração Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Miguel Brandi
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Erro material verificado – Multa coercitiva que só pode ser aplicada com relação às prestações executadas no incidente, sendo que, ao contrário, estaria alterando o título judicial de forma imprópria - RECURSO ACOLHIDO para sanar a omissão apontada, sem efeitos modificativos.